Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CASSI. OPERADORA NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. FORNECIMENTO MEDICAÇÃO. ANTINEOPLÁSICO. TAGRISSO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COMPROVADA NECESSIDADE, OBRIGAÇÃO DO PLANO EM COBRIR O TRATAMENTO. RESOLUÇÃO AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ROL EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se o julgador considerar que há nos autos elementos suficientes para a análise do mérito, o indeferimento de expedição de ofício não enseja cerceamento de defesa (artigo 370 do Código de Processo Civil).
2. Não são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor as relações jurídicas mantidas entre as entidades de plano de saúde na modalidade de autogestão e os seus associados, porquanto não há a caracterização das figuras do consumidor e do fornecedor, bem como a comercialização de serviços e o intuito lucrativo.
3. Constatada a necessidade, atestada legitimamente pelo profissional médico, competente no caso para indicação do tratamento adequado, é devida a cobertura pelo plano de saúde.
4. O rol de procedimentos e eventos em saúde listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS é meramente exemplificativo.
5. A negativa de fornecimento de medicamento, fundada em interpretação de cláusula contratual, não configura lesão apta à condenação por dano moral.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.